Tribunal: STF
Processo: RE 86124
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
Reajustamento de pensão. Lei 10.291/68 do Estado de São
Paulo. Se o STF ja declarou varias vezes  que  e  inconstitucional  a
extensão da gratificação pelo regime especial  de  trabalho  policial
instituida pela Lei 10.291/68 aos que se inativaram antes da vigencia
desse diploma legal, padece do mesmo vício a aplicação dessa lei para
o reajuste de pensões deixadas por ex-policiais militares  inativados
antes  de  sua  entrada  em  vigor.  Precedentes  do   STF.   Recurso
extraordinário conhecido e provido.